Tribunal: TJPA
Processo: 0808555-95.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808555-95.2017.8.14.0006
APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR ÀS PARTES A CONCORDÂNCIA PRÉVIA. UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
DA REGRA DO ÔNUS DA PROVA PARA O JULGAMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA APRESENTADO DE FORMA EXPRESSA PELO DEMANDADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e quatro a trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (id nº 2407351) de minha lavra que, nos termos do art. 133 do CPC/2015, acolheu a preliminar suscitada pelo
ESTADO DO PARÁ
em sede de apelação, anulando a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Eis a ementa da decisão ora agravada:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA

CORREÇÃO DE DEFORMIDADE NA ORELHA ESQUERDA DO PACIENTE MENOR.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OBSERVÂNCIA DO TRÂMITE PROCESSUAL PREVISTO NO CPC/2015 PARA OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PROVIDA.

1. Se o pressuposto para incidência do art. 355, CPC/15, é estar o feito bem instruído,

evidentemente não pode o magistrado julgá-lo imediatamente quando há insuficiência

probatória, pois, de duas, uma, já que ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira

imediata ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se ao seu final,

como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua

acepção de regra de julgamento, conforme dispõe o art. 373 do CPC/15.

2. A controvérsia discutida nos autos só poderia ser elucidada com a dilação probatória,

que traria elementos aos autos que permitiriam à

conclusão adequada para a solução da questão debatida. 4. Apelação do Estado do Pará

provida para o fim de anular a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de Piso para

que proceda ao regular

processamento do feito.”.

Em suas razões (id nº 2447357), o Ministério Público Estadual relata os fatos e, em seguida, defende a necessidade de reforma da decisão monocrática que reconheceu a nulidade da sentença, por entender que não houve cerceamento de defesa das partes demandadas, na medida em que seria dever do réu alegar na contestação todas as matérias de defesa, assim como especificar as provas que pretende produzir, sob pena de preclusão (art. 336 do CPC).

E destaca que, no presente caso, nem o Estado do Pará, nem o Município de Ananindeua, indicaram em sede de contestação as provas que pretendiam produzir, pelo que entende que se operou a preclusão da referida faculdade processual, não lhe sendo lícito postular a produção de provas em sede de apelação.

Sustenta que a matéria em debate nos autos dispensa a produção de provas, uma vez que não há dúvidas sobre a deformidade na orelha esquerda do infante. E que, segundo o laudo psicológico constante nos autos, tal deformidade gera prejuízos emocionais ao menor, razão pela qual recomenda-se a realização de cirurgia reparadora.

Assim, defende que a decisão ora agravada padece de “error in judiciando”, visto que não houve cerceamento de defesa ao Estado do Pará e ao Município de Ananindeua, e, sim, a preclusão consumativa do direito de requerer provas.

Por essas razões requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja cassada a decisão monocrática agravada, mantendo-se a sentença proferida pelo juízo “a quo” em todos os seus termos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id nº 3360653) ao recurso de Agravo Interno refutando as razões apresentadas pelo agravante e defendendo a impossibilidade de proferir decisão surpresa (art. 9º e 10 do CPC/2015) e ressaltando que, no presente caso, a farta matéria probatória a ser enfrentada, por se tratar de cirurgia estética, cuja necessidade, urgência, quantificação de preço e modo de proceder deverá ser objeto de apreciação técnica.

Ao final, pleiteia pela manutenção da decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem.

Apesar de intimado, o Município de Ananindeua deixou de apresentar contrarrazões ao recurso de Agravo Interno (id nº 3388312).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, cinge-se a quest
ão à análise da ocorrência ou não do cerceamento de defesa das partes demandas diante do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar previamente a manifestação das partes a esse respeito.

Pois bem, desde logo
depreende-se do exame dos autos e dos fundamentos apresentados, que o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do
decisum
, na verdade tão somente sustenta que os requeridos deveriam ter indicado as provas que pretendiam produzir em sede de contestação, não podendo pleitear em momento post
erior diante da preclusão operada.

Conforme exposto na decisão monocrática ora agravada, o juízo “a quo” não oportunizou às partes a
apresentação de alegações finais, contrariando o que determina o art. 364 do CPC/15.

Além disso, o juízo de piso decidiu julgar antecipadamente a lide sem antes intimar as partes, abrindo prazo para que se manifestassem sobre a concordância com o julgamento antecipado da demanda.

E, ao contrário do que afirma o agravante, o Estado do Pará, em sua contestação (v. id. nº 2117988 - fl. 88) manifestou sua intenção de produzir provas nos autos, diante da necessidade de esclarecer a questão, especialmente o ponto relativo à urgência na realização da cirurgia estética.

E, de fato, entendo que essa análise da urgência na realização do procedimento cirúrgico faz-se necessária a fim de garantir que a ordem judicial não acabe por violar o princípio da isonomia em relação a outros pacientes que aguardam a sua vez “na fila” para a realização de cirurgias da mesma natureza.

Assim, ao proceder desta forma, entendo que há
error in judicando,
pois não poderia o juízo julgar de maneira antecipada o pedido alçando mão da regra do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, prevista pelo art. 373 do CPC/15, firmando o seu entendimento na comprovação da necessidade de realização do procedimento cirúrgico, sem oportunizar que o Estado do Pará e o Município de Ananindeua fizessem prova em sentido contrário.

Isso porque, se o pressuposto para incidência do art. 355 do CPC/15 é estar o feito bem instruído, evidentemente não poderia o juízo julgá-lo imediatamente quando havia insuficiência probatória, pois, de duas, uma, já que ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira imediata ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se ao seu final, como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua acepção de

regra de julgamento, conforme dispõe o art. 373 do CPC/15.

Desse modo, dentro da perspectiva atual d
o processo civil brasileiro, tal conduta do magistrado sentenciante fere o devido processo legal ao atropelar o rito procedimental sem promover a devida instrução para o deslinde da controvérsia.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno para manter a decisão monocrática que acolheu a preliminar suscitada pelo Estado do Pará em sede de apelação, anulando a sentença de 1º grau, tudo de acordo com a fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/09/2020